Tribunal: TJBA
Processo: 8073451-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073451-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE BISPO RODRIGUES

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida não reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Apura-se se houve comprovação da relação contratual entre as partes capaz de legitimar a inscrição da autora em banco de dados restritivo de crédito e, em caso negativo, se configurado o dano moral indenizável e os consectários legais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A instituição financeira não logrou comprovar a existência do vínculo contratual, sendo ônus seu, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da negativa expressa da consumidora quanto à contratação.
4. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, sem prova da contratação, gera dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada na origem em valor compatível com a jurisprudência dominante.
5. Reformada a sentença, impõe-se a inversão da sucumbência com condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §§ 2º e 3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito, reconhecer a nulidade da negativação, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073451-06.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SIMONE BISPO RODRIGUES e como apelada PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .